Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0707526-73.2021.8.07.0000 Agravante: SISTEMA PANTANAL DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP Agravado: SA PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SISTEMA PANTANAL DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI – EPP contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0715356-29.2017.8.07.0001 proposto por SA PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP A decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão das empresas que compõe grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença. Confira-se (ID 84157110): “Deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, (ID 78847515). As terceiras interessadas, devidamente citadas, apresentaram impugnação. A RBTV Comunicação e Produção Eireli, em petição de ID 83344882 (pgs. 1/4) alega que, apesar da utilização do nome RBTV, as empresas funcionam em endereços distintos e não há entre elas unidade gerencial. Afirma que ainda não houve o exaurimento quanto à busca de bens da executada e sua responsabilidade é secundária. A Sistema Pantanal S/C LTDA. apresenta impugnação no ID 83361235, sustentando que possui quadro social distinto da executada, as empresas não compartilham da mesma direção e não há comprovação de que fazem parte do mesmo grupo econômico. DECIDO. A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Já o Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A hipótese dos autos rege-se pelo art. 50 do Código Civil e, sendo assim, deve haver comprovação da presença do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na hipótese em questão, ficou comprovado que entre a executada e a Sistema Pantanal de Produção e Comunicação - Eireli há a confusão patrimonial. Em ofício de ID75627871, a Polimport Comércio e Exportação LTDA (Polishop) informa ao Juízo que, inobstante possuir grade horária da programação RBTV, os créditos desta prestação de serviços são repassados, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal de Serviços, à empresa com CNPJ diverso do da executada. Na oportunidade, a Polimport não divulgou o nome da pessoa jurídica a quem fazia o pagamento e, apenas quando instada pelo Juízo (ID 76557179), informou que os créditos da prestação de serviços (aluguel de grade horária) são de titularidade da empresa que possui a concessão pública do sinal e são pagos mediante a apresentação da respectiva nota fiscal de serviços da empresa SISTEMA PANTANAL DE PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO - EIRELI, inscrita no CNPJ/ME sob no 18.965.800/0001-02. A Polimport (Polishop) comprova que possui autorização de veiculação dada pela RBTV Comunicação e Produção Eireli EPP (ID 77719992), mas que o pagamento é feito à Sistema Pantanal de Produção e Comunicação - Eireli. Relata, ainda, que a RBTV atua como produtora de conteúdo. Pela certidão simplificada de ID 78532365, verifica-se que a executada Rede Nacional de Comunicação LTDA. e a RBTV Comunicação e Produção Eireli, embora cada qual possua seu administrador, tiveram a sede social no mesmo endereço, qual seja, Alameda dos Uapes, 313, Planalto Paulista, São Paulo, CEP 04063-033, até a data de 02/06/2020 (ID 75627871), sendo que esta última, ao fazer a alteração do endereço de sua sede social, passou a funcionar no mesmo endereço em que funciona a sede da Sistema Pantanal de Produção e Comunicação EIRELLI - EPP, qual seja, Avenida Indianápolis, 1863, salas 3 e 4, Indianápolis, São Paulo. (ID 78532367) Vale dizer que, para se reconhecer a existência de grupo econômico, desnecessária a coincidência de sócios e administradores, sendo suficiente a exteriorização de vontade das sociedades empresárias que se unem de forma coordenada ou subordinada, no intuito de reunir esforços para a realização de seus objetos ou empreendimentos em comum. Assim, caracterizada a dificuldade do exequente na localização de bens da executada que permitam a satisfação do seu crédito, cabível a desconsideração para que se atinja o patrimônio das terceiras interessadas. Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão das terceiras interessadas no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 136 do CPC. Providencie a Secretaria a retificação do polo passivo. Após, cumpra-se a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, no tocante à pesquisa de bens em face de todos os devedores. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o agravante assevera que não restaram preenchidos os pressupostos necessários à decretação da desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que para caracterização de um Grupo econômico é necessário que se tenha uma holding, com uma empresa controladora e as suas empresas controladas. Argumenta que a recorrente e a executada seriam apenas empresas que comercializam um mesmo produto. Assinala que possuem as mesmas atividades, portanto, inexistiria razão para possuírem grupo econômico com empresas que executam a mesma natureza de serviço. Afirma que possuem sócios, personalidades jurídicas, CNPJ e endereços distintos. Alega que não foram tratados de forma irrefutável pelo exequente nem o requisito objetivo da insuficiência patrimonial da devedora nem o requisito subjetivo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Discorre que não fora dado prazo para responder ao processo de conhecimento eis que não compunha a relação jurídica. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, seja reformado o decisium para que não seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 24051400). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24052667), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Os autos de origem referem-se ao cumprimento de sentença, em razão da procedência do pedido formulado pela ora agravada na ação de cobrança, de forma a condenar a REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO LTDA. (REDE BRASIL DE TELEVISÃO) ao pagamento decorrente do inadimplemento do contrato de representação da requerida na comercialização de espaços publicitários (ID 24052662 - Pág. 46). O valor do débito atualizado até 29/10/2020 era de R$ 123.031,82 (cento e vinte e três mil, trinta e um reais e oitenta e dois centavos – ID 75874566). Ante o insucesso na localização de bens, foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID 24052662 - Pág. 335), julgado procedente na decisão agravada, para incluir no polo passivo do cumprimento de sentença, além da devedora original, REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO LTDA. (REDE BRASIL DE TELEVISÃO), as demais empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, RBTV COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP e a ora recorrente SISTEMA PANTANAL DE PRODUCAO E COMUNICACAO - EIRELI. Nesse descortino, é relevante salientar que o artigo 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, na qual, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. “O art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” – g.n. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição. Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14). Segundo, ainda, o §4o do art. 134 do CPC, “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento. No caso dos autos, verifica-se que o exequente requereu a penhora dos valores que a executada tinha a receber pelo aluguel de sua grade horária para a empresa Polishop. Esta última esclareceu que realmente aluga a grade horária da devedora, todavia, efetua o pagamento dos créditos desta prestação de serviços à ora recorrente, Sistema Pantanal de Produção e Comunicação – EIRELI, inscrita no CNPJ/ME sob no 18.965.800/0001-02 (ID 24052662 - Pág. 329). A agravante refuta o fato de pertencer ao mesmo grupo econômico da executada, alegando que inexiste vínculo entre as partes, pois possuem sócios, personalidades jurídicas, CNPJ e endereços distintos. Todavia, não explica o recebimento de valores pelo aluguel da grade horária da devedora. Além disso, na ficha cadastral simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo juntada, verifica-se que a executada Rede Nacional de Comunicação LTDA possui sede desde 21/1/2019 no mesmo endereço em que a primeira executada esteve até 2/6/2020 (Alameda dos Uapes, 313, Planalto Paulista - ID 24052662 - Pág. 187 e 347). A partir desta data (2/6/2020), a segunda executada, RBTV Comunicação e Produção Eireli alterou seu endereço para o mesmo endereço da ora agravada (Avenida Indianopolis, 1863, SL 3, 4, Indianopolis, São Paulo - SP, CEP 04063-003 – IDs (ID 24052662 - Pág. 349 e 350). Ante o exposto, diante do fato de que há identidade de endereços, bem como considerando que os serviços prestados pela devedora são pagos à agravante, tem-se por configurada a confusão patrimonial necessária a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. No mesmo sentido, colacionam-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. GRUPO ECONÔMICO. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Evidenciados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, mantém-se Decisão que defere o pedido. 4. Recurso desprovido”. (07277004020208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 25/11/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do incidente, pois as agravantes foram devidamente citadas e, inclusive, opuseram embargos de terceiro. 2. As alegações sobre a ilegitimidade passiva confundem-se com o mérito do recurso e serão analisadas oportunamente. 3. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 4. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50). 5. Há fortes indícios da existência de um grupo econômico do qual as agravantes fazem parte, bem como evidências de confusão patrimonial a justificar a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (07402446020208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/11/2020). – g.n. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator